Tribunal: TJES
Processo: 5001980-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001980-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: CAROLINA BAFICA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001980-79.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RECORRIDO: CAROLINA BAFICA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Requerida interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a autora, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como a CONDENAR a requerida a restituir a Autora, a quantia de R$ 271,94 (duzentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), devendo estes serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir desembolso (23/12/2021)»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente ao(à) tratamento inadequado dispensado à Autora no contrato de transporte de pessoa, e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Em que pese o evento natural que causou o atraso na viagem, bem como a ausência de responsabilidade da empresa quanto ao congestionamento da via,
não foi contestado o abandono dos passageiros em cidade diversa daquelas em que era o destino, bem como não comprovado nenhuma assistência ou realocação, responsabilidade esta da requerida
. Assim, caracterizada a falha na prestação e por versar a demanda de relação de consumo, devendo-se inverter o ônus da prova no caso presente, preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência autoral, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva da requerida. Portanto, já configurada a falha na prestação de um serviço, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC), se torna cabível a reparação material e moral, bem como considerando-se que não há nenhuma prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito autoral que viesse eliminar o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e a responsabilidade da requerida. Acolhe-se a reparação material, uma vez que houve necessidade de compra de nova passagem (id. 11738049), deslocamento de táxi (id. 11738043) e alimentação (id. 11738034), e pelos comprovantes, fotos e narração fática se demonstram ter ocorrido no dia e hora em que a Autora ainda se encontrava em viagem, pelo que a requerida deverá indenizar o valor de R$ 271,94 (duzentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos)”.

Por certo que não se pode atribuir à Requerida a responsabilidade direta pela chuva, alagamento, nem engarrafamento.

O caso concreto, como salientado pelo MM. Juízo da origem, consistiu no ato ilícito gerado pela displicência com que a Requerida tratou seus passageiros naquele momento de crise, restando, por isso, plenamente caracterizado o ilícito contratual.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.